Tribunal: TJDFT
Processo: 0023070-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0023070-18.2016.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL APELADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 12 de fevereiro de 2021 08:36:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator